Tribunal: TJBA
Processo: 8001171-27.2022.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001171-27.2022.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE REMANSO

Advogado(s)
:

APELADO: CLEIBE MIRANDA BATISTA

Advogado(s)
:
RICARDO PENALVA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. AUTOAPLICABILIDADE DA NORMA. DIREITO SUBJETIVO RECONHECIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação ordinária proposta por servidora municipal, com o objetivo de obter a progressão funcional horizontal prevista na Lei Municipal nº 102/2002, bem como o pagamento das diferenças remuneratórias devidas, respeitada a prescrição quinquenal. O Município recorrente alegou ausência de regulamentação legal, inconstitucionalidade do dispositivo legal por ausência de impacto orçamentário e possibilidade de cumulação indevida com adicional por tempo de serviço.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de avaliação de desempenho inviabiliza a progressão funcional horizontal prevista em lei municipal; (ii) estabelecer se há cumulação indevida entre progressão funcional e adicional por tempo de serviço; (iii) determinar se a ausência de estudo de impacto orçamentário impede a eficácia da norma que prevê a progressão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei Municipal nº 102/2002 prevê a promoção funcional horizontal como direito do servidor que cumpre os requisitos legais, incluindo o interstício temporal e a avaliação de desempenho. O §1º do art. 21 garante a promoção automática quando a Administração se omite em realizar a avaliação, tornando a norma autoaplicável.
A interpretação de que a norma exige regulamentação contraria sua literalidade e finalidade, pois legitima a omissão da Administração e esvazia o direito subjetivo da servidora, violando os princípios da legalidade e moralidade administrativa (CF, art. 37).
A atuação do Poder Judiciário ao reconhecer o direito à progressão funcional não configura violação à separação dos poderes, pois não cria nova obrigação, apenas reconhece um direito preexistente, frustrado por omissão do Executivo.
A progressão funcional horizontal e o adicional por tempo de serviço possuem naturezas jurídicas distintas — a primeira implica evolução na carreira, enquanto o segundo é vantagem pecuniária por tempo de serviço — não havendo identidade de fato gerador ou base de cálculo.
A alegada inconstitucionalidade do art. 21 da Lei Municipal nº 102/2002 por ausência de impacto orçamentário não prospera, conforme fixado pelo STJ no Tema 1.075, pois o cumprimento de norma legal que assegura vantagens funcionais independe dos limites da LRF (LC nº 101/2000, art. 22, parágrafo único, I).
A sentença tem natureza declaratória, reconhecendo direito preexistente, razão pela qual é cabível o pagamento retroativo das diferenças salariais desde o preenchimento dos requisitos, observada a prescrição quinquenal (Súmula 85/STJ).
A jurisprudência do STJ e do TJ/BA pacificou o entendimento de que a omissão da Administração na realização da avaliação de desempenho não pode prejudicar o servidor, sendo a progressão funcional ato vinculado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A omissão da Administração Pública na realização da avaliação de desempenho não impede a progressão funcional horizontal prevista em lei, desde que cumpridos os requisitos legais pelo servidor.
A progressão funcional horizontal e o adicional por tempo de serviço são benefícios autônomos e cumuláveis, por possuírem fundamentos jurídicos distintos.
A ausência de estudo prévio de impacto orçamentário não inviabiliza o cumprimento de norma legal que assegura vantagem funcional ao servidor público.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; LC nº 101/2000, art. 22, parágrafo único, I; Lei Municipal nº 102/2002, arts. 19 a 21.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 53.884/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20/06/2017; STJ, Tema Repetitivo 1.075; STF, RE 870.947/SE; TJ-BA, APL 8000984-29.2019.8.05.0271, Rel. Des. Sílvia Zarif, j. 19/07/2022; TJ-BA, APL 0000572-24.2011.8.05.0173, Rel. Desa. Rosita Maia, j. 15/04/2021; TJ-BA, APL 8000798-20.2018.8.05.0213, Rel. Des. Raimundo Cafezeiro, j. 02/09/2020; TJ-BA, APL 8002678-20.2019.8.05.0146, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 08/07/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°

8001171-27.2022.8.05.0208
, tendo como apelante o

MUNICÍPIO DE REMANSO
e, como apelada,
CLEIBE MIRANDA BATISTA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA